Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO DISTRITAL No 40.583/2020. QUIOSQUE DE ALIMENTAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE CONSUMO DE PRODUTOS NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Para a concessão de uma tutela de urgência mister se faz que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.
2 - Diante dos elementos constantes do instrumento, especialmente em razão das declaração firmadas pelo agente público que lavrou o auto de interdição, bem assim pelas fotografias colacionadas que demonstram a existência de mesas e cadeiras no exterior do estabelecimento comercial, evidenciando que clientes vêm consumindo produtos no próprio local, possibilitando a ocorrência de aglomerações, há evidências de descumprimento de determinações constantes do Decreto Distrital no 40.583/2020, especialmente do parágrafo único do artigo 3o.
3 – Afigurando-se, prima facie, como regular o auto de interdição afigura-se, de forma que não comparece à espécie o requisito da probabilidade do direito alegado, bem como que há, na realidade, o denominado perigo de dano inverso, consistente no risco de incremento da transmissão do novo Coronavírus de modo a eventualmente suplantar a capacidade do Sistema de Saúde para o tratamento dos doentes acometidos de COVID-19, o que poderá ocorrer ou ser agravado caso o Autor mantenha o funcionamento de seu estabelecimento sem observâncias das normas de prevenção estabelecidas pelo poder público e, por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão que concedera a tutela de urgência.
Agravo de Instrumento provido.